Tribunal: TJSP
Processo: 2013255-59.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo;

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 1) PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo; 2) EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.